Tribunal: TJDFT
Processo: 0741146-10.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FUNDO PASEP. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIDORES PÚBLICOS CADASTRADOS POR DETERMINAÇÃO LEGAL. BANCO DO BRASIL. AGENTE PAGADOR EXCLUSIVO POR EXPRESSA DETERMINAÇÃO DA LEI. MÁ GESTÃO E DESFALQUE DOS RECURSOS NÃO EVIDENCIADOS. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO ATENDIDO PELA PARTE AUTORA. VIOLAÇÃO DA REGRA DO ART. 926 DO CPC. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. Não há relação de consumo entre o servidor beneficiário do PASEP e o Banco do Brasil, uma vez que instituído o vínculo entre eles existente por inafastável determinação legal. Faltando elementos hábeis a caracterizar a existência de relação consumerista entre as partes, a distribuição do ônus da prova se faz segundo a regra geral do Código de Processo Civil, com o que, nos termos do art. 373, I, cabe à parte autora, ora apelante, comprovar os fatos constitutivos do direito de que se afirma titular.
3. Caso concreto em que a manifestação técnica da Contadoria Judicial é no sentido de que “o valor do saldo da conta de PASEP do autor na data do levantamento, pagos pelo banco, contém as atualizações em conformidade com a planilha fornecida pela Secretaria do Tesouro Nacional, e que os cálculos do autor estão divergentes pelos motivos listados no item 6 desta Manifestação”.
4. Não demonstrando a parte autora a alegada prática de ato ilícito pelo Banco do Brasil, como agente pagador exclusivo do PASEP, por indevidos desfalques em sua conta individual ou equivocada atualização dos valores nela depositados, e tampouco demonstrando o acerto da conta que apresentou, a qual, para o cálculo do valor devido, observa índices mais favoráveis aos interesses patrimoniais da correntista em detrimento dos previstos pelas normas de regência, a improcedência dos pedidos iniciais é medida impositiva. Ônus probatório não atendido pela parte autora.
5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.